Tribunal: TRF3
Processo: 0003569-77.2015.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
511/1006)

0003569-77.2015.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003569-77.2015.4.03.6106

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888-B

APELADO: MILENE CASARIN FONTES

ADVOGADO do(a) APELADO: WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - MT29263/O

Ementa

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação de sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com fundamento no reconhecimento do pedido. Condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Apelante alega desproporcionalidade no valor dos honorários fixados e requer a redução pela metade em decorrência do reconhecimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Valor da causa baixo. Fixação dos honorários por equidade. Arbitramento em valor adequado, não verificada desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 3o, I, do CPC. Art. 90, § 4o, do CPC:

Jurisprudência relevante citada: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6a Turma - Relator(a): Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS - Julgamento: 16/10/2023 - Intimação via sistema Data: 18/10/2023

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003569-77.2015.4.03.6106

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888-B

ADVOGADO do(a) APELADO: WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - MT29263/O

APELADO: MILENE CASARIN FONTES

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de apelação (ID 292834584), em que o apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, que o condenou em honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 500,00.

A r. sentença (ID 292834576), acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer indevida a multa eleitoral em cobrança, e extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o exequente, ora apelante, em honorários de sucumbências, arbitrados por equidade, em R$ 500,00, e nas custas remanescentes.

O apelante afirma que reconheceu a procedência do pedido e requereu a aplicação do disposto no §4o, do artigo 90, do CPC, isto é, a redução dos honorários advocatícios à metade do limite mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do artigo 85, do CPC.

Assim, alega que a condenação em R$ 500,00 é desproporcional, equivalendo a 20,50% do valor da causa. Entende que o correto seria metade do percentual mínimo, isto é, 5%, em observância ao artigo 90, §4o, do NCPC.

Contrarrazões (ID 292834587).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

De início, deve-se observar que o § 1o, do artigo 85, do CPC, dispõe sobre a condenação em verba honorária nas execuções, resistidas ou não:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Ao arbitrar os honorários advocatícios, o magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade. Assim, deve levar em conta uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o, do artigo 85 do CPC, para evitar o arbitramento de valores irrisórios ou excessivos.

Importa destacar também que o artigo 85 do CPC, ao dispor sobres os critérios para fixação dos honorários, estipulou percentuais mínimos e máximos a serem observados sobre o valor da causa, quando este não for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo, pois, inestimável o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, deve o magistrado valer-se do critério apreciação equitativa.

Na hipótese, o valor da cause é de R$ 2.438,79. Requer a apelante que os honorários sejam arbitrados sobre esse valor, no percentual de 5%, equivalente à metade do mínimo previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Dessa forma, os honorários arbitrados seriam reduzidos para aproximadamente R$ 121,93.

A possibilidade de redução da condenação em honorários à metade está prevista no art. 90, § 4o, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Quanto à hipótese de redução dos honorários à metade, esta e. 6a Turma tem reconhecido e aplicado o previsto no CPC. Segue julgado em caso semelhante ao destes autos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, §4o, CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

2. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV).

3. Cumpre ressaltar que a fixação por equidade não é vedada pela legislação e é amplamente aceita pela jurisprudência, conforme disposto no art. 85, §8o, do CPC.

4. No presente caso, o valor da causa foi fixado em R$ 1.043,20 (mil e quarenta e três reais e vinte centavos). Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

5. Ademais, tendo em vista que o Conselho reconheceu o pedido do executado, deve ser aplicado o disposto no art. 90, §4o, do CPC.

6. Apelação parcialmente provida.

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6a Turma - Relator(a): Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS - Julgamento: 16/10/2023 - Intimação via sistema Data: 18/10/2023

Vê-se do julgado acima que, mesmo com valor da causa muito inferior aos destes autos, e após a redução à metade, o valor dos honorários resultante não difere do que foi aqui arbitrado, ou seja, R$ 500,00.

No presente caso, o valor da causa foi estabelecido em R$ R$ 2.438,79. Tendo os honorários advocatícios sido fixados em R$ 500,00.

Deve-se considerar que, sendo os honorários fixados por equidade, não se mostra razoável o cotejo em percentual do valor da causa, para aferir se o valor resultado ultrapassa 20% e ser considerado desproporcional.

Assim, considero razoável o valor dos honorários fixados, devendo ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação de sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com fundamento no reconhecimento do pedido. Condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Apelante alega desproporcionalidade no valor dos honorários fixados e requer a redução pela metade em decorrência do reconhecimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Valor da causa baixo. Fixação dos honorários por equidade. Arbitramento em valor adequado, não verificada desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 3o, I, do CPC. Art. 90, § 4o, do CPC:

Jurisprudência relevante citada: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6a Turma - Relator(a): Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS - Julgamento: 16/10/2023 - Intimação via sistema Data: 18/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão